Tribunal: TJSP
Processo: 9002871-30.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – 1. Alegação de que a r. decisão monocrática deve ser reformada para que seja deferida a progressão ao regime semiaberto, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto – INADMISSIBILIDADE – Caso em que demonstrada ausência mérito – Conduta prisional não reabilitada – Sentenciado ostenta médio comportamento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – 1. Alegação de que a r. decisão monocrática deve ser reformada para que seja deferida a progressão ao regime semiaberto, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto – INADMISSIBILIDADE – Caso em que demonstrada ausência mérito – Conduta prisional não reabilitada – Sentenciado ostenta médio comportamento carcerário.
2. Aduz que matéria penitenciária somente pode ser regrada por lei – INADMISSIBILIDADE – A competência para legislar sobre matéria penitenciária é concorrente da União, Estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 24, inc. I, da CF.
3. Sustenta a ausência de previsão legal para o disposto no artigo 90 do RIP, com consequente violação ao princípio da proporcionalidade – INADMISSIBILIDADE – O art. 47 da LEP, confere poder disciplinar à autoridade administrativa, que possui discricionariedade para impor sanções administrativas aos reeducandos. Além disso, o regramento contido no artigo 90 da Resolução SAP no 144/2010, mostra-se justo e proporcional, pois estabelece um critério objetivo para aferição de bom comportamento carcerário, requisito este indispensável, pela própria lei, para o deferimento de inúmeros benefícios em sede de execução penal. No caso, o sentenciado apresenta regular conduta carcerária, não preenchendo os requisitos do artigo 112, da LEP.
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002871-30.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JEAN
BATISTA DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
Agravo em Execução, mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002871-30.2019.8.26.0050 -Voto no 35.780
2
Agravo em Execução no 9002871-30.2019.8.26.0050 – Comarca de São
Paulo – 1a Vara de Execuções Criminais
Agravante: Jean Batista de Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.780
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Recurso
defensivo

1. Alegação de que a r. decisão monocrática deve ser reformada
para que seja deferida a progressão ao regime semiaberto, vez que
preenchidos
os
requisitos
legais
para
tanto

INADMISSIBILIDADE Caso em que demonstrada ausência
mérito Conduta prisional não reabilitada Sentenciado ostenta
médio comportamento carcerário.
2. Aduz que matéria penitenciária somente pode ser regrada por lei
INADMISSIBILIDADE A competência para legislar sobre
matéria penitenciária é concorrente da União, Estados e do Distrito
Federal, nos termos do artigo 24, inc. I, da CF.
3. Sustenta a ausência de previsão legal para o disposto no artigo
90 do RIP, com consequente violação ao princípio da
proporcionalidade INADMISSIBILIDADE O art. 47 da LEP,
confere poder disciplinar à autoridade administrativa, que possui
discricionariedade para impor sanções administrativas aos
reeducandos. Além disso, o regramento contido no artigo 90 da
Resolução SAP no 144/2010, mostra-se justo e proporcional, pois
estabelece um critério objetivo para aferição de bom
comportamento carcerário, requisito este indispensável, pela
própria lei, para o deferimento de inúmeros benefícios em sede de
execução penal. No caso, o sentenciado apresenta regular conduta
carcerária, não preenchendo os requisitos do artigo 112, da LEP.
Agravo improvido.
Vistos.
1. Trata-se de agravo em execução interposto pela defesa de Jean
Batista de Lima, contra a decisão de fls. 11/11verso que, nos autos da
Execução no 1.154.868, proferida pelo MMo Juiz da 1a Vara de Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo, indeferiu o pedido de progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002871-30.2019.8.26.0050 -Voto no 35.780
3
regime semiaberto por ausência do requisito subjetivo, considerando que o
sentenciado praticou duas faltas disciplinares de natureza média, encontrando-
se em fase de reabilitação de sua conduta carcerária.
Sustenta, em resumo, a Defesa, que o agravante alcançou o lapso
necessário para a progressão ao regime semiaberto, encontrando-se presentes
os requisitos previstos em lei, todavia, o pleito foi indeferido pelo Juízo de
Primeiro Grau por entender que o requisito subjetivo está ausente, devido à
existência de duas faltas disciplinares de natureza média, ainda não
reabilitadas.
Assevera que as faltas datadas de 18/01/2018 e 26/04/2018 foram
reconhecidas como média, o que não possui valor à Execução de Pena do
sentenciado, vez que não há previsão legal de faltas médias no Estado de São
Paulo, pois estas são disciplinadas em “Manual de Procedimento Padrão”,
devendo a execução da pena ser pautada pelo princípio da legalidade.
Enfatiza que a LEP é clara em classificar as faltas em graves, médias e leves,
sendo também cristalina ao determinar que as médias seriam tipificadas por
lei local, conforme expresso em seu artigo 49; no entanto, tratando-se a LEP
de lei federal, a lei local só pode ser a lei estadual e, esta, no Estado de São
Paulo, não existe, motivo pelo qual as faltas médias datadas de 18/01/2018 e
26/04/2018 devem ser desconsideradas.
Aduz, quanto aos prazos de reabilitação da falta disciplinar e,
conforme dispõe o art. 89 do RIP, que já transcorreu o prazo de 06 meses da
data do cometimento das referidas infrações e, ainda que seja considerada a
data da última falta, ela já está reabilitada, pois não é proporcional a
acumulação de tempo de reabilitação da conduta, previsto no artigo 90 do
Regimento Interno Padrão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002871-30.2019.8.26.0050 -Voto no 35.780
4
Requer seja dado provimento ao recurso, para conceder a
progressão ao regime semiaberto ao agravante, eis que presentes os requisitos
legais (fls. 15verso/17).
O recurso foi regularmente processado, com oferta da
contraminuta (fls. 19/25), e manutenção da decisão atacada (fls. 26),
manifestando-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em r. parecer da lavra
do Dr. Fabio Tosta Horner, pelo agravo (fls. 37/40).
É o relatório.
2. Segundo consta dos autos, o ora agravante cumpre pena de 08
anos, 05 meses e 09 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois
roubos, sendo um deles majorado e o outro tentado, iniciando o seu
cumprimento em 10/08/2013, com término previsto para 06/06/2022 (fls. 03).
Ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto,
alegando preencher os requisitos necessários para tanto, todavia, seu pleito
restou indeferido em 11/10/2019, por ausência do requisito subjetivo,
consignando o douto Magistrado a quo que:
“O pedido há de ser indeferido, por ausência do requisito
subjetivo.
Com efeito, o sentenciado possui regular comportamento
carcerário, conforme se verifica pelo atestado de comportamento carcerário
conforme se verifica pelo atestado de comportamento carcerário juntado aos
autos (fl. 02), visto que registra duas faltas disciplinares de natureza média
não reabilitadas, conforme Boletim Informativo (fl. 05), sendo certo que a
reabilitação ocorrerá tão somente em 03/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002871-30.2019.8.26.0050 -Voto no 35.780
5
Tal circunstância inviabiliza a concessão do benefício pretendido,
nos termos do artigo 112 da LEP, sobretudo em se tratando de reeducando
reincidente (fl. 31, GR02).
Pelo exposto, o sentenciado não faz jus, por ora, a nenhum
benefício, necessitando permanecer mais tempo no regime mais rigoroso,
com comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir,
e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, por tempo
suficientemente razoável, podendo, com isso, gradativamente retornar ao
convívio social.
Destarte, não cumprido o requisito subjetivo, o indeferimento do
pedido é medida de rigor” (fls. 11/11verso).
De proêmio, deve ser repelida a tese defensiva de que as faltas
disciplinares devem estar dispostas em lei, cujas sanções só poderiam ser
atribuídas em virtude dela.
O artigo 24 da Constituição Federal estabelece as normas de
competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal, dispondo
quais as matérias deverão ser regulamentadas de forma geral pela União e
específica pelos Estados-membros da Federação:
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
“I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urbanístico;” (grifo nosso).
Segundo preleciona Alexandre de Moraes: “A Constituição
brasileira adotou a competência concorrente não cumulativa ou vertical, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002871-30.2019.8.26.0050 -Voto no 35.780
6
forma que a competência da União está adstrita ao estabelecimento de
normas gerais, devendo os Estados e o Distrito Federal especificá-las,
através de suas respectivas leis. É a chamada competência suplementar dos
Estados-membros e Distrito Federal (CF, art. 24, § 2o). (...) Dessa forma é
possível o estabelecimento de algumas regras definidoras da competência
legislativa concorrente: a competência da União é direcionada somente às
normas gerais, sendo de flagrante inconstitucionalidade aquilo que dela
extrapolar; a competência do Estado-membro ou do Distrito Federal refere-
se às normas específicas, detalhes minúcias (competência suplementar).
Assim, uma vez editadas as normas gerais pela União, as normas estaduais
deverão ser particularizantes, no sentido de adaptação de princípios, bases,
diretrizes a peculiaridades regionais (competência complementar);” (in
Direito Constitucional, 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011).
De acordo com o artigo 73 da LEP: “A legislação local poderá
criar Departamento Penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que
estabelecer”, com a atribuição de “supervisionar e coordenar os
estabelecimentos penais da Unidade de Federação a que pertencer” (art. 74,
LEP).
Dessa forma, o governo do Estado de São Paulo editou a Lei no
8.209, de 04/01/93, que criou o Decreto no 36.463, de 26/01/1993, e
organizou a Secretaria da Administração Penitenciária, no intuito de
promover a execução administrativa das penas privativas de liberdade, das
medidas de segurança detentivas e das penas alternativas à prisão, cominadas
pela justiça comum, e proporcionar as condições necessárias de assistência e
promoção ao preso, para sua reinserção social.
Nessa esteira, a aludida Secretaria, através da Resolução SAP n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002871-30.2019.8.26.0050 -Voto no 35.780
7
144, de 29/6/2010, instituiu o Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo, com a finalidade de administrar o sistema
penitenciário paulista, estabelecendo normas procedimentais, destinadas a
padronizar o trabalho desenvolvido no âmbito das unidades prisionais, não se
vislumbrando qualquer violação ao princípio da reserva legal.
Ressalta-se, por oportuno, que o próprio artigo 45 da Lei de
Execução Penal admite o regramento de questões atinentes à disciplina em
atos normativos diversos da lei em sentido estrito, ao dispor: “não haverá
falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou
regulamentar”.
De outra banda, não procede o argumento defensivo acerca da
falta de previsão legal quanto ao disposto no artigo 90 do Regimento Interno
Padrão, alegando, por conseguinte, ofensa ao princípio da proporcionalidade.
Com efeito, os artigos 47 e 59, ambos da Lei de Execução Penal,
conferem poder disciplinar à autoridade administrativa:
“Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de
liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as
disposições regulamentares”;
“Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o
procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o
direito de defesa.”
Como se vê, não se verifica qualquer vício de
inconstitucionalidade quanto à previsão de prazo de reabilitação por meio de
Resolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002871-30.2019.8.26.0050 -Voto no 35.780
8
A corroborar aludido entendimento, o escólio de Hely Lopes
Meirelles, verbis: “Resoluções são atos administrativos normativos expedidos
pelas altas autoridades do Executivo (mas não pelo Chefe do Executivo, que
só deve expedir decretos) ou pelos presidentes de tribunais, órgãos
legislativos e colegiados administrativos, para disciplinar matéria de sua
competência específica. Por exceção admitem-se resoluções individuais. As
resoluções, normativas ou individuais, são sempre atos inferiores ao
regulamento e ao regimento, não podendo inová-los ou contrariá-los, mas
unicamente complementá-los e explicá-los. Seus efeitos podem ser internos
ou externos, conforme o campo de atuação da norma ou os destinatários da
providência concreta.” (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 36a. Ed.).
Portanto, verifica-se que a Secretaria da Administração
Penitenciária possui discricionariedade para impor o rebaixamento da conduta
carcerária do reeducando pelo prazo de seis meses, ante a prática de infração
disciplinar média, conforme dispõem os artigos 88 e 89 da Resolução SAP n.o
144/2010:
“Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do
preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de cumprimento
de pena.”
“Artigo 89 - o preso em regime fechado ou em regime semiaberto
tem, no âmbito administrativo, os seguintes prazos para reabilitação do
comportamento, contados a partir do cumprimento da sanção imposta:
I- 03 (três) meses para as faltas de natureza leve;
II- 06 (seis) meses para as faltas de natureza média;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002871-30.2019.8.26.0050 -Voto no 35.780
9
III- 12 (doze) meses para as faltas de natureza grave.”
A disciplina é fundamental nas unidades prisionais para que se
efetive a convivência harmônica entre os sentenciados e entre estes e o corpo
funcional, para o devido desenvolvimento das atividades necessárias ao
processo de ressocialização.
Outrossim, o Regimento Penitenciário visa evitar a arbitrariedades
da autoridade administrativa na medida em que referida regra estabelece os
limites do Estado no direito de punir.
Destarte, a fim de que seja estabelecido o equilíbrio entre o jus
puniendi estatal e o jus libertatis do indivíduo, legítimo o estabelecimento de
prazo razoável pela Secretaria da Administração Penitenciária para o
restabelecimento da conduta carcerária dos reeducandos que ainda não
absorveram a terapêutica penal, para, posteriormente, demonstrarem méritos
suficientes para retornar à sociedade.
Nesse passo, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da
proporcionalidade, na medida em que não se pode equiparar em pé de
igualdade o reeducando que pratica uma única infração disciplinar com
aquele que reiteradamente comete atos de indisciplina.
Hipoteticamente, em caso da prática de falta de natureza grave, o
primeiro terá sua conduta reabilitada no prazo de um ano, ao passo que o
segundo, caso adotado o entendimento esposado pela douta defesa, contado o
prazo de reabilitação a partir da última falta cometida, desprezando-se o
somatório das demais infrações, este sim, caracterizaria violação ao princípio
da individualização da pena na fase executiva (art. 5o, inciso XLVI, da CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002871-30.2019.8.26.0050 -Voto no 35.780
10
Não há irregularidade no prazo assinalado pela autoridade
administrativa para a reabilitação, pois o artigo 90 da Resolução SAP no
144/2010 é claro ao dispor que o cometimento de falta disciplinar de qualquer
natureza durante o período de reabilitação acarreta a imediata interrupção do
tempo até então cumprido e, com a prática de nova falta disciplinar, exige-se
novo tempo para reabilitação que deve ser somado ao tempo estabelecido
para a falta anterior, sendo detraído do total o período já cumprido, sendo
justamente isso o que ocorreu no caso em testilha em relação ao agravante.
Trata-se, portanto, de regra necessária e razoável, justamente para
que não haja violação ao princípio da igualdade entre detentos que insistem
na prática de nova falta média antes mesmo da reabilitação e os presos que,
depois de praticada uma falta média, passam a respeitar integralmente as
regras existentes no interior da Unidade Prisional dentro do prazo da
reabilitação, e, muitas vezes, também após esse prazo.
Como dito, entendimento em sentido contrário permitiria que
dentro do prazo para a reabilitação o sentenciado perpetrasse várias outras
faltas graves sem sofrer qualquer consequência no seu comportamento
carcerário.
O regramento contido no artigo 90 do RIP, mostra-se justo e
proporcional, pois estabelece um critério objetivo para aferição de bom
comportamento carcerário, requisito este indispensável, pela própria lei, para
o deferimento de inúmeros benefícios em sede de execução penal.
Oportuno consignar que o prazo para reabilitação de quem
perpetrou falta média, além de encontrar fundamento em tudo quanto
explanado, também encontra amparo no princípio da graduação, no princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002871-30.2019.8.26.0050 -Voto no 35.780
11
da igualdade e, como dito, no princípio da individualização da pena, pois
somente com a sua observância é que a pena poderá ser, através de uma regra
objetiva, individualizada sob o aspecto subjetivo.
No mais, o recurso não comporta provimento.
O agravante ingressou com pedido de progressão ao regime
semiaberto, apresentando atestado de regular comportamento carcerário,
emitido em 16/09/2019 (fls. 02).
No caso em testilha, o reeducando praticou duas infrações
disciplinares de natureza média, ambas por burlar a vigilância, em 18/01/2018
e 26/04/2018, a primeira com previsão de reabilitação de conduta para
03/01/2020, e a segunda para 03/07/2020.
Assim, em razão da prática destas duas faltas médias, ambas em
fase de reabilitação, o agravante ostenta regular comportamento carcerário,
não preenchendo o requisito subjetivo para a concessão da progressão ao
regime semiaberto, na medida em que o artigo 112 da Lei de Execução Penal
dispõe, verbis:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da
pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão.” grifo nosso.
Como visto, o sentenciado não ostenta mérito para a concessão do
benefício pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002871-30.2019.8.26.0050 -Voto no 35.780
12
Não se trata de privar o reeducando de benefício a que
supostamente teria direito, mas sim de protegê-lo de situações que não está
preparado para enfrentar, além do que, prepará-lo para o convívio pacífico em
sociedade, sem colocar em risco a incolumidade pública.
A respeito do tema, a jurisprudência tem decidido que:
"A legislação deixa ao prudente arbítrio do magistrado o exame
das condições subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão não se
constitui um direito absoluto, mas está condicionada à segurança da vida em
sociedade" (RT 717/384).
Vale dizer, a execução penal não pode ser encarada como uma
ficção jurídica, na qual o Estado finge que reeduca e o infrator finge que se
recupera, sem nenhum compromisso com a sua efetiva ressocialização.
A propósito, dispõe o artigo 1o da Lei n° 7.210/84 que:
"a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para harmônica
integração social do condenado e do internado".
Por outro lado, destaco que é dever do Magistrado zelar pela
manutenção da paz social, impedindo que criminosos perigosos e violentos
sejam colocados em liberdade prematuramente, diga-se, sem que estejam
realmente recuperados para o convívio pacifico na sociedade.
Cito pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal:
"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002871-30.2019.8.26.0050 -Voto no 35.780
13
é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao
momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de
suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de
maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as
famílias." (RTJ 123/547).
Portanto, e à luz dos precitados ensinamentos, entendo não estar
comprovado nos autos que o agravante possua méritos para se beneficiar com
o regime semiaberto.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo em Execução,
mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR